Tribunal: TJMT
Processo: 0003292-45.2013.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003292-45.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (APELANTE), DENILSO DE SOUZA ALVES DOS SANTOS - CPF: 998.179.261-68 (APELANTE), JOSE CARLOS OLIVEIRA CLARES - CPF: 587.537.451-91 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOCRIDES VIEIRA DE PINHO (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR JOAO VALDUGA JUNIOR - CPF: 051.737.031-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS GOMES DE CARVALHO - CPF: 020.871.771-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VONEI RODRIGUES CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART. 14, LEI Nº. 10.826/03)
– RECURSOS DEFENSIVOS –
I
–
ABSOLVIÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – COAUTORIA – TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR – COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE OS AGENTES NO INTENTO CRIMINOSO
–
CONTEÚDO PROBATÓRIO CONSISTENTE –
PALAVRAS COERENTES DOS POLICIAIS –
II – CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
IMPERTINÊNCIA
– NEGATIVA DE AUTORIA – INCOMPATIBILIDADE COM A CONFISSÃO –

III – PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO
– IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I
–
O Crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido admite a coautoria ou participação se o sujeito ativo tinha ciência de sua conduta, em transportar armamento sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

–
Assim, n
ã
o há que se falar em insuficiência de prova, se presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, que os apelantes foram surpreendidos trafegando pela rodovia com armas e munições, especialmente quando comprovado o liame subjetivo do grupo, pelas palavras firmes e coerentes dos policiais que atuaram na prisão, em detrimento à tese de negativa, sem prova da alegação, apta a desconstituir os elementos que fundamentaram a condenação;

II -
Não merece o benefício da atenuante da confissão espontânea, o agente do crime, que apesar de admitir que foram encontradas munições em seu poder, nega a conduta delitiva descrita na denúncia, dizendo que não tinha ligação com o grupo flagrado em abordagem policial, transportando armas e munições.

III
– Ainda que fosse reconhecida a incidência da atenuante da confissão, não pode o órgão julgador conduzir a pena provisória a patamar inferior àquele previsto abstratamente pelo legislador, sob pena de se permitir a fixação de penas em
quantum
irrisório ou até mesmo em patamar zero, e
m clara ofensa ao Princípio da legalidade e da Repartição dos Poderes da República
. Inteligência da Súmula nº. 231 do STJ. Precedentes do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações Criminais, interpostos a tempo e modo por
José Carlos Oliveira Clares, Acácio Costa Ribeiro e Denilso de Souza Alves dos Santos
, contra a sentença em que foram condenados pela autoria do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
, cada um, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, a serem pagos a entidade indicada pelo Juízo das Execuções Penais).

Em suas razões,
José Carlos Oliveira Clares e Denilso de Souza Alves dos Santos
, pugnam a
absolvição
, por falta de prova (Id’s. 56837995 e 56838475, respectivamente); por sua vez, o Apelante
Acácio Costa Ribeiro
pleiteia o reconhecimento da
atenuante da confissão
, com a consequente alteração da pena aquém do mínimo legal, ressaltando a inconstitucionalidade da súmula 231 do STJ (Id. 56838460).

O
Parquet
apresentou contrarrazões recursais, requerendo o
desprovimento
dos recursos (Id’s. 56837998, 56837999, 56838478 e 56838479);
de igual maneira
opinou a PGJ, conforme parecer, cujos sumários seguem em transcrição livre (Id. 59579960):

SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Recurso dos apelantes - JOSE CARLOS OLIVEIRA CLARES e DENILSO DE SOUZA ALVES DOS SANTOS - 01. Pleito de absolvição – Impossibilidade – Provas suficientes de autoria e materialidade delitiva – Munições encontradas com um dos integrantes do veículo em que os apelantes estavam – Comprovação de que estavam trafegando em comboio – Possibilidade de porte compartilhado - Crime de mera conduta e perigo abstrato. Depoimento de policial, não contraditado e em harmonia com o conjunto probatório - PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Recurso do apelante - ACACIO COSTA RIBEIRO - 01. Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão para redução da pena aquém do mínimo legal – Impossibilidade – O apelante apenas confirmou que com ele foram encontradas munições e que não possui relação com os outros veículos – Sua declaração não foi considerada para a formação do convencimento do julgador – Ademais, na hipótese de se considerar a declaração como confissão, a pena não deve ser reduzida abaixo do mínimo legal em respeito a súmula nº 231 do STJ - Além disso não há que se falar em inconstitucionalidade da súmula nº 231 do STJ, pois esta não é passível de controle de constitucionalidade - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relat
ório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021